Tribunal: TCU
Processo: 020.040/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto a realização do evento "36a Festa do Peão de Boiadeiro de Cajobi".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto em face do Acórdão 4235/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4235/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se os presentes autos, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, com redação da Resolução-TCU 367/2024; e 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República em São Paulo e à Advocacia-Geral da União.